Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-57.2022.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006335-57.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES - CPF: 495.752.871-34 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
–
CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO – INDEVIDO
-
DANO MORAL – CONFIGURADO –

QUANTUM

ADEQUADO -

APELO DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro em proceder ao bloqueio do cartão de crédito do consumidor, à revelia do dever de notificação prévia, corolário dos princípios da transparência e da informação, e ante a inexistência de qualquer restrição, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, elementos sopesados adequadamente no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação

de indenização por danos material e

moral ajuizada por
Marly Augusta Lopes de Magalhães,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais,

arbitrados

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou

em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu sustenta, preliminarmente, a carência de ação por ausência de interesse de agir. No mérito, aduz que agiu no exercício regular de direito, porque as cobranças decorrentes dos negócios jurídicos ocorreram em respeito às formalidades legais, e, por isso, não há pratica de ato ilícito a ser indenizado, porque demonstrada a ausência de culpa, e, por corolário, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Aponta a necessidade da observância aos princípios da boa-fé e da
pacta sunt servanda
.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação pelos danos extrapatrimoniais, e, subsidiariamente, pontuando a desproporcionalidade do valor arbitrado, requer a minoração do
quantum
.

Contrarrazões pela apelada no Id n. 16277175, pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que requer a majoração dos danos morais.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos material e moral proposta por Marly Augusta Lopes de Magalhães, em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a condenação da instituição financeira, ao ressarcimento dos danos morais experimentados em razão do bloqueio indevido do limite do cartão de crédito.

Narrou a autora na inicial, que é correntista e usuária de cartão de crédito fornecido pelo Banco-requerido.

Seguiu relatando que teve o limite do cartão bloqueado, em que pese não houvesse qualquer restrição e sem comunicação previa, cujo ato lhe trouxe constrangimentos e aborrecimentos, porque teve seu crédito negado em vários estabelecimentos

comerciais.

Esclarece que buscou informações junto ao banco, que lhe exigiu atualização cadastral, e que após efetivadas as atualizações necessárias, o banco manteve o bloqueio do cartão, apesar de inexistir qualquer inadimplemento ou restrição creditícia.

Forte em tais argumentos,

manejou a ação originaria, objetivando a condenação da instituição bancaria, ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela falha na prestação do serviço.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na peça inicial, e condenou o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Na sequência, o réu recorre.

Sustenta, preliminarmente, a carência de ação, por ausência de interesse de agir, e no mérito, pontua a inexistência de dano moral indenizável ante a ausência de culpa, por ter agido no exercício regular de direito.

Quanto a
preliminar,
não merece acolhida, pois está presente o interesse na obtenção do provimento jurisdicional a fim de que seja assegurado o direito da parte autora em obter a tutela para compelir a instituição bancaria a reativar o cartão de crédito que alega ter sido indevidamente bloqueado/cancelado e a reparação dos danos pela falha na prestação do serviço.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

No
mérito
, o inconformismo não prospera.

Deveras não se olvide que a empresa fornecedora de serviços bancários assume o risco da sua atividade empresarial, pois uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a reponsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, consoante inteligência do art. 14 do CDC.

No caso em pauta, os autos revelam a falha na prestação do serviço consubstanciado no bloqueio indevido do cartão de credito da parte autora, à revelia da comunicação prévia, e sem que existisse qualquer restrição que justificasse a suspensão do serviço, ônus do qual não se desincumbiu a instituição bancaria, a teor do art. 373, II, do CPC, conduta que trouxe transtornos a parte autora, que foi privada de utilizar seu credito bancário, causando-lhe constrangimentos em estabelecimentos comerciais por conta das operações que foram canceladas, por ausência de limite de crédito.

Assim, escorreita a sentença ao condenar o Banco no dever de indenizar.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO –
CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO – COMPRA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO REFERENTE À COMPRA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DO BLOQUEIO – JUROS DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
” (Recurso Inominado n.

1062338-41.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Dr.

Gonçalo Antunes de Barros Neto, J. 04.05.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO
- DANO MORAL E DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado o ilícito perpetrado pelo réu, que procedeu ao bloqueio indevido do cartão de crédito do autor, ocasionando a perda do voo de volta a casa, resta evidente o dever de indenizar. Situação que ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor
” (RAC N.

1007058-79.2022.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 15.03.23 - negritei)

No que pertine ao
quantum
arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e razoável, e, por isso, deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023